Tribunal: TJSP
Processo: 0034396-77.2011.8.26.0564
Classe: Embargos Infringentes / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Apelação – Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recurso Especial) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, com alteração do julgado – Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros

Ementa:
Apelação – Juízo de "retratação" do art. 1030 do NCPC (Recurso Especial) – Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público – Aceitação da conclusão, com alteração do julgado – Com o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, deve ser dado integral cumprimento ao decidido no julgamento do Tema 810, que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Condenação judicial referente a desapropriação indireta – Item 3.1.2 do RE no 1.495.146/MG, Tema 905, julgado pelo STJ, que afasta a aplicação da Lei 11.960/09 – Necessário, ainda, ser observado o art. 3o da EC 113/21, a partir de sua entrada em vigor – Acórdão reformado.